Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. NÃO OFENSA À COISA JULGADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. No caso concreto, foram acrescentados fundamentos ao julgado embargado, sem efeitos infringentes. Não há omissão quanto aos honorários de sucumbência ante ao não reconhecimento de excesso na execução, pois tal matéria não foi apresentada no agravo de instrumento, nem foi objeto de análise pela decisão agravada.
3. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos. Embargos de Declaração da Exequente conhecidos e não providos. Unânime.